Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-62.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020930-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CESAR GABRIEL DE OLIVEIRA PEDREIRO - CPF: 072.096.401-69 (RECORRENTE), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), BRUNA ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.508.151-47 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (RECORRIDO), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº:
1020930-62.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s): CESAR GABRIEL DE OLIVEIRA PEDREIRO.

Recorrida(s): BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. E MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 A 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 2.000,00, visando à majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado pode ser conhecido quando, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mantido em mandado de segurança transitado em julgado, o recorrente deixa de efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95 determina que o preparo do recurso inominado seja realizado independentemente de intimação nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

O preparo recursal compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão que indefere a gratuidade da justiça, mantida em mandado de segurança com trânsito em julgado, torna inequívoca a obrigação de recolhimento do preparo recursal.

O prazo fixado em horas é contado minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil.

A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça configura deserção e impede o conhecimento do recurso inominado.

2. A decisão que indefere a gratuidade da justiça, quando mantida em mandado de segurança transitado em julgado, torna obrigatória a realização do preparo recursal.

3. Nos Juizados Especiais, o não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 54, parágrafo único, e 55,
caput
; Código Civil, art. 132, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 8010077-76.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025, publ. DJE 24.11.2025; Enunciado 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 367731856, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos do art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

Em sede recursal, o recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida
Buser Brasil Tecnologia Ltda.
apresentou contrarrazões no ID 367731859.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Matriz Transportes Ltda. – ME
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade da justiça (ID 367731857), o qual foi
indeferido
pelo Juízo de origem (ID 367731864), sendo determinada sua intimação para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Contra essa decisão, a parte autora impetrou o mandado de segurança nº
1000256-83.2026.8.11.9005,
no qual a medida liminar foi indeferida e, no mérito,
a segurança foi denegada
, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
11/06/2026
, conforme consulta ao sistema PJe.

Contudo, o recorrente
permaneceu inerte
,
deixando de efetuar o recolhimento do preparo recursal
.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, dispõe:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, o paragrafo único do art. 54 da mesma lei estabelece:
O preparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita
.

A Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, preleciona:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.

No caso, não sendo concedida a gratuidade da justiça e não havendo o recolhimento do preparo recursal, configura-se a deserção, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da não localização da parte devedora após reiteradas diligências em endereços fornecidos pela parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso inominado interposto sem o recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte recorrente não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, tendo sido indeferido o pedido pelo juízo singular, decisão mantida em mandado de segurança específico impetrado para esta finalidade
.

4.
Não tendo sido concedida a gratuidade da justiça e não havendo o recolhimento do preparo recursal, configura-se a deserção, nos termos dos artigos 42, § 1º, e 54, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1.
Nos Juizados Especiais, o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso inominado
. 2.
A decisão que indefere a gratuidade da justiça, quando mantida em sede de mandado de segurança, torna inequívoca a obrigação de recolhimento do preparo recursal
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 53, § 4º, 54, parágrafo único, e 55.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(TJMT - N.U 8010077-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (Grifei)

Por fim, registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE estabelece:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Diante do exposto,
não conheço do recurso
, em razão da deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026